Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA (CONTROLE PARA PÓS-PAGO), SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Aduz o recorrente ter celebrado contrato de prestação de serviços de telefonia com a requerida (plano controle) há aproximadamente 15 anos. Informa que, em meados de janeiro/2017, teria recebido proposta de migração para o plano “pós-pago”, a qual foi prontamente recusada. Não obstante, a empresa de telefonia teria realizado a migração e passado a encaminhar contas em duplicidade (referentes ao plano controle e ao plano pós-pago). Alega que, em razão do inadimplemento das faturas relativas ao plano “pós-pago” (não contratado), sua linha foi parcialmente suspensa (continuidade do funcionamento apenas do WhatsApp) e seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Acrescenta que à época era vendedor de automóveis, e dependia da linha para contato com seus clientes, o que o obrigou a adquirir nova linha telefônica para minimizar os prejuízos. Pugna pela reforma da sentença para condenação da recorrida ao ressarcimento dos danos morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. No caso concreto, o consumidor logrou demonstrar (por meio dos protocolos de atendimento, reclamação à ANATEL e cópias de e-mails), a defeituosa prestação de serviços consistente no bloqueio parcial do terminal telefônico, e migração da linha para modalidade pós-paga, sem sua anuência (CPC, Art. 373, I).
IV. De outro lado, a requerida não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, notadamente a citada anuência à migração do plano (CPC, Art. 373, inciso II). No ponto, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia (ID. 14907088) não confeririam o valor probatório pretendido. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.830328.
V. Nesse quadro, a situação ultrapassa a esfera de mero aborrecimento para tipificar o dano moral por ofensa aos atributos da personalidade do apelante (CF, Art. 5°, V e X). Não se olvide que a migração do plano contratado pelo consumidor (sem anuência) e a posterior suspensão de serviços de telefonia móvel mostra-se suficiente para gerar verdadeiro transtorno em seu quotidiano (relações sociais e econômicas). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1058885, DJE: 20.11.2017.
VI. Fixa-se em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação, suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), porque não há evidências de que os fatos tenham causado reflexos mais gravosos ao seio social, pessoal ou profissional do consumidor.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Condenada a requerida a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).